Tribunal: STF
Processo: ARE 1485885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança Coletivo – Município de Ribeirão Preto - IPTU - Lei Complementar Municipal nº 2.415/1970 – Questão submetida ao Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0.004.761-45.2021.8.26.0000 – Ausência de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança – Extinção do processo mantida, mas com resolução do mérito e por fundamento diverso ao da r. sentença - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 69).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar contradição, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Anulação da sentença – Aumento do valor da causa - Com a cassação da sentença de primeiro grau, voltou a valer o valor atribuído à causa quando da impetração - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS apenas para sanar a contradição” (e-doc. 74).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 da Constituição da República, ao argumento de “ter [o Tribunal a quo] julgado válido o artigo 168, ‘c’ da Lei Complementar Municipal nº 2.415, de 1970 com a redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 2.920, de 2018, mesmo tendo sido tal dispositivo contestado, pela recorrente, em face do artigo 33, caput, do Código Tributário Nacional” (fl. 13, e-doc. 77).



    Assevera que “a determinação da base de cálculo não é flexível e deve corresponder, no caso dos impostos, à riqueza do particular que será medida, quantificada, para que se encontre o quantum debeatur do tributo após a incidência das alíquotas sobre ela. No caso do IPTU, o Código Tributário Nacional estabeleceu, em seu artigo 33, caput, que: A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel” (fl. 15, e-doc. 77).



    Alega que “o dispositivo municipal, então, estabelece um regime de alíquotas híbridas, cindindo a base de cálculo do IPTU em seis partes. Pega uma e faz incidir a alíquota do ‘IPU’; pega as cinco frações restantes, soma-as e aplica a alíquota do ITU. Dessa maneira, após todo esse malabarismo, calcula-se o valor do IPTU somando-se o produto dessas multiplicações” (fl. 16, e-doc. 77).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pelo não cabimento da interposição do recurso extraordinário pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 101).



    No agravo, a agravante assinala que, “como o IPTU se encontra disciplinado no artigo 156, I, da Constituição da República, a incidência do artigo 146, III, ‘a’, da Carta é inafastável. Dessa forma, evidente a necessidade de o MUNICÍPIO seguir as normas gerais de direito tributário insculpidas no Código Tributário Nacional, recepcionado, pelo ordenamento jurídico, como lei complementar” (fl. 7, e-doc. 105).



    Pede “o recebimento e o provimento deste agravo em recurso extraordinário, de modo que se reforme a decisão agravada, permitindo, assim, o seguimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 105).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional.



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL Nº 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).



    6. O Tribunal de origem decidiu:



    “No mérito, o mandamus trata da alegada ilegalidade do art. 168 da Lei Complementar Municipal nº 2.415/1970, acrescido pela Lei Complementar Municipal nº 2.920/2018, do Município de Ribeirão Preto: (…). Ademais, foram estabelecidas alíquotas diferenciadas para o Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana e Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana: (…). Com a possibilidade de inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, a questão foi submetida ao Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0.004.761-45.2021.8.26.0000, que restou assim ementada: (…). Assim, com a rejeição da arguição, restou decidido pela legalidade e constitucionalidade da cobrança do IPTU, razão pela qual o Mandado de Segurança deve ser rejeitado. No caso, apesar da imperfeição da técnica legislativa do dispositivo impugnado, concluiu-se que é possível a incidência do Imposto Territorial Urbano (que tem alíquota maior que o Imposto Predial Urbano) pela diferenciação fática entre os imóveis, de acordo com o uso a eles atribuídos pelo sujeito passivo” (fls. 4-7, e-doc. 69).



    A apreciação do pleito recursal conduziria ao reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis complementares municipais ns. 2.415/1970 e 2.920/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. ALÍQUOTAS DIVERSAS. IMÓVEIS EDIFICADOS E NÃO EDIFICADOS. SÚMULA 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.442.650-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.118.132-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PROGRESSIVIDADE. IMÓVEL EDIFICADO E NÃO EDIFICADO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.310.262-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora